Tribunal: TJMT
Processo: 1036539-46.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036539-46.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 42.516.278/0001-66 (APELANTE), VALMIR VELOZO - CPF: 408.430.172-87 (APELADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 42.516.278/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DIVERGÊNCIA ENTRE O

LAUDO OFICIAL E O DO ASSISTENTE TÉCNICO – PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP (LEI No 11.945/2009) – ABATIMENTO DO VALOR REBIDO ADMINISTRATIVAMENTEPELO SEGURADO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – CABIMENTO DA FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.“
O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia, prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes
. (...)”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 1000334-47.2019.8.11.0041 -Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 03/12/2019 - DJe 10/12/2019). 2. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela constante da Lei no 11.945/2009, que gradua os percentuais devidos para a indenização securitária em conformidade com as lesões apresentadas pelas vítimas, e observado a quantificação do grau da lesão. 3.Nas ações do seguro DPVAT que visem a complementação do importe pago administrativamente pela Seguradora, deve a quantia ser abatida do valor pretendido em juízo. 4. Conforme o art. 86 do CPC “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”. 5.
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”
(CPC, art. 85, §8o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1036539-46.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
”, ajuizada contra a apelante por VALMIR VELOZO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 4.725,00, acrescido dos encargos legais,
a título de indenização securitária em razão de invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id. no 59640977 - Pág. 6).

A apelante requer a prevalência do laudo pericial elaborado por seu assistente técnico, que quantificou a lesão do apelado em leve (25%),em detrimento do laudo pericial oficial realizado em Juízo, que dimensionou a mesma lesão em50%, e, assim, a partir daí, seja recalculado o valor indenizatório com base na Tabela SUSEP (Lei no 11.405/2009), inclusive com o abatimento da quantia de R$ 843,75 recebida administrativamente pelo autor/apelado, fato este que afirma não ter sido sopesado pelo magistrado ao quantificar o valor indenizatório.

Depois, alega que o apelado deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, já que o pedido era de condenação da Seguradora ao pagamento do valor integral da indenização, ou seja, o apelado sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais.

Por outro lado, critica a verba honorária arbitrada dizendo que a mesma “afronta o disposto no art. 85, § 2°, do CPC”, devendo ser fixada no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o valor da indenização devida seja apurado com base no laudo pericial elaborado por seu assistente técnico, com o abatimento do valor pago na esfera administrativa ao apelado; alternativamente, pede seja afastado o ônus sucumbencial que lhe foi imposto, e, ainda, que os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 59640979 - Pág. 12).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou ação de cobrança do seguro DPVAT em razão do acidente automobilístico no qual se envolveu no dia 02.04.2016, que lhe causou invalidez permanente.

A Seguradora/ré
destaca a divergência entre as conclusões do perito oficial e as de seu assistente técnico (cf. Id. no 59640957 - Pág. 5), argumentando que deve prevalecer o laudo pericial deste último, que aplicou percentual menor (25%)à mesma lesão quantificada pelo perito judicial em 50% (cf. Id. no59640957 - Pág. 3/4), deixando, contudo, de apontar qualquer incoerência existente no parecer oficial, seja pela existência de algum vício ou qualquer outra motivação que, à seu ver, poderia destituí-lo da força probante que é-lhe inerente (cf. Id. no 59640979 - Pág. 4).

Assim, não obstante a evidente, e natural, divergência entre as conclusões estabelecidas pelo perito oficial e o parecer subscrito pelo assistente técnico da Seguradora/ré (cf. Id. no Id. no59640957 - Pág. 3/4 e 59640979 – Pág. 4),deve prevalecer o teor do laudo pericial oficial, porquanto realizado sob o crivo do contraditório e em obediência a todos os critérios técnicos necessários à identificação da invalidez e de sua graduação, além de ser dotado de fé pública, revelando-se, portanto, perfeitamente apto e válido para bem substanciar o convencimento do magistrado, que, enfim, adotará as razões pertinentes para a condenação diante da valoração das provas apresentadas.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PEMANENTE – GRADUAÇÃO DA LESÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO OFICIAL E O PARECER TÉCNICO – PREDOMINÂNCIA DO LAUDO MÉDICO EMITIDO PELO PERITO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia, prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes, logo, não há em que se falar em cerceamento de defesa. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1008809-77.2017.8.11.0003 – Des. SERLY MARCONDES ALVES,Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRESCRIÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA – AFASTADA - ACIDENTE – LESÃO - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRIMEIRO ATENDIMENTO - LAUDO MÉDICO – INVALIDEZ - COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT , com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia , prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes. (...)”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 1000334-47.2019.8.11.0041, Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Superada essa questão, destaco que a
perícia médica realizada em Juízo durante a instrução processual, subscrita pelo médico Dr. Roberto Azevedo (CRM/MT 1958), concluiu que o autor apresenta lesão “
permanente parcial incompleta de 50% (média)
do membro inferior esquerdo” (cf. Id. no 59640957 - Pág. 3/4), e, conforme tabela da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, o percentual de comprometimento para hipótese de “
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou uma das mãos
” é de 70%.

Eis a tabela de quantificação da lesão:

Assim, considerando que o
quantum
indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico no membro inferior esquerdo (50% - média) x percentual sobre a importância total segurada (70%) x importância total segurada (R$ 13.500,00) = R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),

e, que, o autor/apelado recebeu administrativamente o importe de R$ 843,75 (cf. Id. no 59640950 - Pág. 29),
fato este não considerado pelo magistrado de origem
, o total devido ao autor/segurado é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), do qual deve ser abatido o valor de R$ 843,75 paga administrativamente, resultando em montante indenizatório final e total de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DESEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTEINCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR DIREITO - REPERCUSSÃO E GRAU DAINVALIDEZ DISTINTOS - LESÕES INDEPENDENTES - QUANTIFICADAS EM 50% E 25% -NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AOPERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - MAJORAÇÃO DOSHONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PORAPRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTOPACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP - RECURSOS PROVIDOSPARCIALMENTE. O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 1042851-04.2018.8.11.0041-

Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDAPARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EMACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL -MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o E 8°, DO CPC – RECURSODESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 1043886-96.2018.8.11.0041 – Rel. DES. JOSEZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE21/02/2020).

Quanto à sucumbência, sabemos que despesas, custas e os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “
quantum
” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:

1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O autor/apelado acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento da indenização no
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial vinculada ao
Id. no 59640979 - Pág. 4
demonstrou que houve dano funcional anatômico parcial no membro inferior esquerdo avaliada em50% (média), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelo autor, mas sim quantificado em R$ 4.725,00, com o abatimento do valor pago administrativamente, resultando na quantia de R$ 3.881,25.

Como se vê, estando o valor indenizatório do seguro já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista no art. 86, do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, o autor/apelado pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo atribuído e indenização por dano moral), mas como conquistou apenas 28,75% do pedido, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 28,75% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037 - Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) - SUCUMBÊNICA RECÍPROCA CARACTERIZADA (...). Cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 1034488-91.2019.8.11.0041 - Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO –Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, tendo em vista a condenação irrisória, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima.) (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 64.657/2017 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – Julgamento em: 05/07/2017 – DJE do dia 07/07/2017)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.500,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para fixar o valor indenizatório em R$ 3.881,25, atualizado pelo INPC desde o pagamento parcial administrativo e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, bem como para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 60% à parte requerida e 40% ao apelado, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor/apelado.

Custas
pro rata
, observando-se o §3o, do art. 98 do CPC, em relação ao autor/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020